Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715761-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA AGRAVADO: SONIA APARECIDA MORAIS SEVERINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que impôs à parte agravante o ônus de produzir prova. O recurso não foi conhecido pela decisão de ID 10773239, o que gerou a interposição de agravo interno no ID 11354934. Instada a se manifestar sobre a perda do objeto do recurso em face da prolação de sentença nos autos principais, a agravante manifestou concordância. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Ressalto que o agravo de instrumento já não havia sido conhecido no ato de sua interposição, conforme destacado acima. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de janeiro de 2020 17:36:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator